Tribunal: TJSP
Processo: 1004380-03.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
INÉPCIA DA INICIAL - Ocorrência - Narrou o autor na inicial que formalizou contrato com o apelado e efetuou depósitos na conta do recorrido - O apelante não disse qual foi o contrato firmado, não juntou o instrumento e não disse quais valores foram depositados - Não esclareceu se houve descumprimento contratual pelo recorrido, mas pleiteia indenização por danos morais e materiais - Trouxe aos

Ementa:

INÉPCIA DA INICIAL - Ocorrência - Narrou o autor na inicial que formalizou contrato com o apelado e efetuou depósitos na conta do recorrido - O apelante não disse qual foi o contrato firmado, não juntou o instrumento e não disse quais valores foram depositados - Não esclareceu se houve descumprimento contratual pelo recorrido, mas pleiteia indenização por danos morais e materiais - Trouxe aos autos um contrato de doação no qual o recorrido lhe doou R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) - Instado a emendar a inicial, limitou-se a dizer que o pedido de indenização consiste em obter restituição do prejuízo sofrido, bem como a citar dispositivos legais - Da leitura da prefacial e da emenda não é possível compreender com clareza qual foi a relação jurídica que o autor diz ter firmado com o réu, a causa de pedir e o pedido, devendo ser mantida a extinção - Honorários recursais indevidos, porquanto, não foram fixados pelo Juízo "a quo" - Sentença de extinção sem julgamento do mérito mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451710
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004380-03.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante VINICIOS
YAMAMOTO DA SILVA, é apelado CELSO EDER GONZAGA DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004380-03.2020.8.26.0405 -Voto no 21964 – Osasco - ROL
2
Voto no 21.964
Apelação no 1004380-03.2020.8.26.0405
Apelante: Vinícius Yamamoto da Silva
Apelado: Celso Eder Gonzaga de Araújo
Comarca: Osasco
15a Câmara de Direito Privado
INÉPCIA DA INICIAL - Ocorrência - Narrou o autor na inicial
que formalizou contrato com o apelado e efetuou depósitos na
conta do recorrido - O apelante não disse qual foi o contrato
firmado, não juntou o instrumento e não disse quais valores foram
depositados - Não esclareceu se houve descumprimento contratual
pelo recorrido, mas pleiteia indenização por danos morais e
materiais - Trouxe aos autos um contrato de doação no qual o
recorrido lhe doou R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) -
Instado a emendar a inicial, limitou-se a dizer que o pedido de
indenização consiste em obter restituição do prejuízo sofrido, bem
como a citar dispositivos legais - Da leitura da prefacial e da
emenda não é possível compreender com clareza qual foi a relação
jurídica que o autor diz ter firmado com o réu, a causa de pedir e o
pedido, devendo ser mantida a extinção - Honorários recursais
indevidos, porquanto, não foram fixados pelo Juízo “a quo” -
Sentença de extinção sem julgamento do mérito mantida - Recurso
desprovido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 24, cumpre
acrescentar que o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais foi julgado extinto sem apreciação do mérito, com
fundamento no art. 485, I do CPC. Não houve condenação no pagamento de verbas de
sucumbência.
Apelou o demandante (fls. 30/32) alegando, em síntese, que
teria cumprido as determinações de emenda da inicial e comprovado o depósito de valores
em favor do recorrido. Assim, não haveria óbice ao prosseguimento da demanda.
Não houve contrarrazões, em razão da não citação do réu.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, narrou o autor na inicial que formalizou contrato
com o apelado e efetuou depósitos na conta do recorrido.
O apelante não disse qual foi o contrato firmado, não juntou o
instrumento e não disse quais valores foram depositados. Não esclareceu se houve
descumprimento contratual pelo recorrido, mas pleiteia indenização por danos morais e
materiais. Trouxe aos autos um contrato de doação no qual o recorrido lhe doou R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004380-03.2020.8.26.0405 -Voto no 21964 – Osasco - ROL
3
5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Por esta razão, o MM. Juízo “a quo” determinou a emenda da
inicial (fls. 21) para que fosse melhor delineada a causa de pedir e o pedido, bem como
consignou-se que o contrato juntado à prefacial contém foro de eleição em Comarca
distinta da onde foi proposta a demanda.
Contudo, em emenda, o apelante consignou apenas que “o
pedido de indenização consiste em obter restituição do prejuízo material causado pelo
requerido em desfavor do consumidor ora requerente” e limitou-se a citar os artigos 101, I
do Código de Defesa do Consumidor e outros do Código de Processo Civil referentes à
competência no domicílio do autor.
Em seguida, sobreveio a correta extinção do feito, a qual deve
prevalecer diante do não atendimento ao despacho de fls. 21 que determinou a emenda da
inicial.
Da leitura da prefacial e da emenda não é possível
compreender com clareza qual foi a relação jurídica que o autor diz ter firmado com o réu,
a causa de pedir e o pedido.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Contudo, na espécie sequer houve a fixação de honorários, não
sendo cabível a majoração do que não foi arbitrado.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Majoração de
honorários em grau recursal - Descabimento - Sentença que
não fixou honorários sucumbenciais - Inteligência do artigo
85, § 11, do CPC/15 - Prequestionamento - Desnecessidade -
Artigo 1.025 do CPC/15 - Embargos rejeitados.” (TJ/SP,
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1100612-61.2016.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Walter Exner, DJ 21/03/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator